Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-77.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-77.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIA BOMDESPACHO ZARK - CPF: 275.111.201-30 (APELADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR
– ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1001752-77.2018.8.11.0001, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a ilegalidade da CDA no 201753623, bem como determinar o cancelamento do protesto no 45990, da referida CDA junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá e ainda condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assevera o recorrente quanto à
ausência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável, haja vista o estrito cumprimento do dever de credor, vez que o débito foi lançado com base em dados mantidos junto ao DETRAN/MT.

Aduz ainda quanto à necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 158985208.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua manifestação, conforme id. 165994666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1001752-77.2018.8.11.0001, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a ilegalidade da CDA no 201753623, bem como determinar o cancelamento do protesto no 45990, da referida CDA junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá e ainda condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Depreende-se dos autos que consta 01 (uma) CDA referente à IPVA do veículo
GM Caravan, ano 1978, placas AV4618
em nome da requerente, no entanto, conforme se vê informado no
Extrato do Veículo de Placa AV4618
e no sistema de IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda, anexados respectivamente nos ids no 14338825 e 14338813, o veículo objeto da demanda está registrado em nome do
Sr. Bernardo Zark
. Os documentos indexados com a inicial, mormente os delineados alhures, demonstram que o débito tributário do veículo que ensejou a inscrição em dívida ativa e o protesto em desfavor da autora, sequer está registrado em seu nome, todavia, foi indevidamente utilizado o seu CPF pelos requeridos, de forma que a procedência do pedido é medida que se impõe.

Nessa linha, resta demonstrado que o registro do protesto no cartório bem como em inscrição em dívida ativa, ambos inscritos irregularmente, na medida em que a requerente não deu causa, concluindo-se que a Requerente faz jus aos danos morais, conforme cabalmente demonstrado nos autos em questão, tendo ocorrido:

a) protesto indevido.

b) inscrição em dívida ativa

É cediço que que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 37,§ 6o, consagrou a responsabilidade Civil do Estado, ou, seja, as pessoas jurídicas de Direito Público, além das de Direito Privado prestadores de serviço público, são responsáveis objetivamente pelo danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do autor causador (conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade.

De modo que, que a jurisprudência brasileira, tem reiteradamente decidido que a inscrição indevida em organismos de proteção ao crédito bem como o protesto indevido, enseja dano moral
in re
ipsa, isto é, presumível diante da própria conduta.
”

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que o protesto indevido gera o dever de indenizar na modalidade
“
in re ipsa
”
, ou seja, prescinde de prova quanto ao dano, bastando a comprovação do fato, por ser presumido o abalo causado à parte.

Logo, não prosperam os argumentos do Estado de Mato Grosso quanto à
ausência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável, vez que estaria tão somente cumprindo o dever de credor já que o débito foi lançado com base em dados mantidos junto ao DETRAN/MT.

Ademais, não merece guarida o argumento do recorrente quanto à excludente de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o DETRAN-MT.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal que responsabilidade pela indenização é solidária entre a autarquia de trânsito que realizou cobrança indevida e o Estado que realizou o protesto de dívida indevida, vejamos:

RECURSO INOMINADO - PROTESTO
REALIZADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO
EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR – PARTE AUTORA DEMONSTROU A REALIZAÇÃO DE BAIXA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE DEZ ANOS ANTES DO FATO GERADOR – FATO DISCUTIDO QUE ENSEJA DEVER INDENIZATÓRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente a realizar a baixa dos
protestos
discutidos e ainda, a indenizar moralmente o Primeiro Recorrido - VALTER AUGUSTO HOINASKI, em razão da baixa administrativa do veículo realizada mais de dez anos antes do fato gerador. (...)

3. Em defesa o recorrente imputa a
responsabilidade
pela formalização da dívida ao Recorrido - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e no mérito, pretendeu a improcedência da demanda, por exercício regular de direito,
sustentando que o contribuinte não teria realizado concluído a baixa definitiva do veículo.
4. Cabia à parte reclamada comprovar a regularidade da cobrança discutida. (...)

11. Tendo sido realizados
protestos
de débitos
indevidos
, tal fato configura falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.
12. A
responsabilidade
pela indenização é
solidária
entre o departamento que realizou a cobrança
indevida
e o Estado (...) 18. É como voto.
(N.U 1002645-61.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

EMENTA RECURSO INOMINADO –
RESPONSABILIDADE
CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
responsabilidade
civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome. Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10068990820198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

No tocante à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, devem ser consideradas as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda a justa compensação pecuniária à vítima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não seja irrisória ao património do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–I NSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
PROTESTO INDEVIDO
– ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - APELO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.” (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 27/05/2022

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. Sentença modificada. Recurso provido. (N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende integralmente a esses requisitos, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023